Tribunal: TJMT
Processo: 1002443-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002443-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Caução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), AGNALDO FRANCISCO DIAS - CPF: 627.879.001-78 (AGRAVANTE), GLEIDE ALVES MOURA DIAS - CPF: 932.020.161-72 (AGRAVANTE), FABRICIO MENDONCA DA FONSECA - CPF: 703.235.851-91 (AGRAVADO), BR GRAOS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 03.571.878/0001-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – ABANDONO DO IMÓVEL – IMISSÃO NA POSSE – CAUÇÃO – LEVANTAMENTO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - O objetivo da caução exigida pelo art. 64, § 2o, da Lei n. 8.245/91 é garantir ao locatário o ressarcimento dos prejuízos sofridos com a execução antecipada do despejo, na hipótese de julgamento de improcedência da ação.

II – Tendo os agravados abandonado o imóvel, não há óbice algum ao levantamento do montante caucionado pelos agravantes, em face do esvaziamento do sentido da norma impositiva acima mencionada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por AGNALDO FRANCISCO DIAS e GLEIDE ALVES MOURA DIAS, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Despejo por Abandono c/c Pedido de Tutela Antecipada de Imissão na Posse de no 1001286-83.2019.811.0022, proposta em face de FABRÍCIO MENDONÇA DA DONSECA e BR GRÃOS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELLI - ME, indeferiu o pedido de levantamento do valor caucionado.

Para tanto, os agravantes alegam que, pelo fato dos locatários terem abandonado o imóvel sem entregar as chaves, fazem jus ao levantamento da caução do valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), equivalente a três alugueis.

Ponderam que a caução é exigida somente no caso de concessão liminar para a desocupação do imóvel, o que não é o caso dos autos, pois o oficial de justiça constatou que o imóvel encontrava-se abandonado e o juiz deferiu a imissão na posse.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal e examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de levantamento do valor caucionado, sob o argumento de que a caução é um dos requisitos para o deferimento e manutenção da liminar concedida.

O reclamo merece prosperar.

É que o objetivo da caução exigida pelo art. 64, § 2o, da Lei n. 8.245/91 é garantir ao locatário o ressarcimento dos prejuízos sofridos com a execução antecipada do despejo, na hipótese de julgamento de improcedência da ação.

A propósito, confira-se o disposto no artigo 64, §2o, da Lei n. 8.245/91:

“
Art. 64. Salvo nas hipóteses das ações fundadas no art. 9o, a execução provisória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 (seis) meses nem superior a 12 (doze) meses do aluguel, atualizado até a data da prestação da caução. (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009)

(...)

§ 2° Ocorrendo a reforma da sentença ou da decisão que concedeu liminarmente o despejo, o valor da caução reverterá em favor do réu, como indenização mínima das perdas e danos, podendo este reclamar, em ação própria, a diferença pelo que a exceder
”.

Todavia, no caso dos autos, os agravantes prestaram a caução exigida pela lei para o deferimento da medida liminar de desocupação do imóvel locado caso fosse frustrada a constatação de abandono pelo oficial de justiça, o que não ocorreu, já que o meirinho constatou o abandono, consoante certidão de id. 34349465 - Pág. 20.

Assim, tendo os agravados abandonado o imóvel, não há óbice algum ao levantamento do montante caucionado pelos agravantes, em face do esvaziamento do sentido da norma impositiva acima mencionada.

A corroborar tal entendimento, confira-se a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. CONCESSÃO LIMINAR. CAUÇÃO. NECESSIDADE. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE
.
A caução legalmente exigida no artigo 64, §2o, da Lei no 8.245/91, caracteriza medida de contracautela, instituída especialmente para assegurar um mínimo de indenização ao locatário, sobretudo nos casos em que haja a ulterior reforma da sentença ou da decisão que concedeu liminarmente o despejo. Havendo desocupação voluntária, há perda superveniente do interesse sobre o despejo, esvaziando o sentido de se manter o valor acautelado para fins de eventual indenização. Nesse sentido, na hipótese de desocupação voluntária do imóvel, é possível o imediato levantamento do valor depositado a título de caução para viabilizar o despejo”
. (
TJ-DF 07211901120208070000 DF 0721190-11.2020.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 26/08/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/09/2020) (g.n.)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE DESPEJO
. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
ABANDONO DO IMÓVEL LOCADO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL QUANTO À PRETENSÃO DE DESPEJO. MÉRITO. DIREITO A LEVANTAMENTO DO VALOR CONSIGNADO JUDICIALMENTE PELA LOCADORA A TÍTULO DE CAUÇÃO.
INADIMPLEMENTO QUANTO AO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS PACTUADOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E CAPTAÇÃO DE ESGOTOS. ENCARGO ACESSÓRIO. ABANDONO DE BENS NO IMÓVEL LOCADO. NOMEAÇÃO DA LOCATÁRIA COMO DEPOSITÁRIA FIEL. REMUNERAÇÃO FIXADA JUDICIALMENTE. CONDENAÇÃO DO LOCATÁRIO. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA RETIRADA DOS BENS OU REMOÇÃO AO DEPÓSITO JUDICIAL. (...) O abandono do imóvel locado por parte do locatário, acarreta a perda superveniente do interesse processual quanto à pretensão de despejo. (...)
A caução a que se refere o §1o do artigo 59 da Lei no 8.245/1991 é exigida do locador para a hipótese de concessão de liminar para a desocupação do imóvel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo as causas elencadas na referida norma legal,
devendo ser restituída nos casos em que o locatário abandona o imóvel antes do aperfeiçoamento da citação
. (...)”.
(Acórdão 1199046, 20160111056092APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 10/9/2019) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO.
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. IMISSÃO NA POSSE. VALOR CAUCIONADO. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE.
NO CASO.
A caução de que trata o art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/1991, visa a assegurar reparação de danos suportados pelo locatário em caso de julgamento de improcedência da ação de despejo
. Outrossim, na ação de despejo, afigura-se viável a prestação de caução mediante o oferecimento dos créditos decorrentes do próprio contrato de locação. Dadas as peculiaridades do caso concreto, possível o levantamento do valor caucionado, mediante a susbstituição do valor em dinheiro por créditos locatícios objeto da presente demanda. RECURSO PROVIDO EM PARTE”.
(TJ-RS - AI: 70056828205 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 24/10/2013, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/10/2013) (g.n.)

Por tais razões, a decisão recorrida deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar o levantamento do valor prestado a título de caução nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020